Tribunal: TJPA
Processo: 0011556-90.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011556-90.2016.8.14.0060

APELANTE: ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação penal em que a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 120,657g de maconha, dispensada por seu companheiro ao notar a aproximação policial. O corréu Rodrigo Soares dos Santos teve a punibilidade extinta em razão de falecimento, prosseguindo-se apenas quanto à apelante Marilúcia Cardoso Silva.

II – Questões em discussão

Alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

Insuficiência de provas e validade dos depoimentos policiais.

Aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III – Razões de decidir

– A busca pessoal decorreu de fundada suspeita, pois os policiais presenciaram o corréu lançar a sacola com entorpecente, situação que configura justa causa (arts. 240, §2º, e 244, CPP).

– Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob contraditório, são válidos e harmônicos com o auto de apreensão e o laudo toxicológico, sendo suficientes para a condenação.
– A sentença afastou o tráfico privilegiado com base em processos em andamento, fundamento que não subsiste, diante da Súmula 444/STJ. Reconhece-se, assim, a minorante do art. 33, §4º, na fração de 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

IV – Dispositivo

Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena e fixando o regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, mantida, no mais, a condenação.

V – Teses

É idôneo o depoimento policial colhido em juízo, sob contraditório, como elemento de convicção.

A busca pessoal independe de mandado quando amparada em fundada suspeita (art. 244, CPP).

Inquéritos e processos em curso não podem afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Súmula 444/STJ).

VI – Dispositivos legais citados

– Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, e 244

– Código Penal, art. 33, §2º, alínea “c”, e arts. 44, 46 e 55

– Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

– Súmula 444/STJ

VII – Jurisprudência citada

– STJ, AgRg no AREsp 2.322.033/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023
– STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02/10/2023
– STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ana Claudia da Conceição Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID nº 27695660), que a condenou como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 27/12/2016, por volta de 00h40m, na Rua André Amorim, bairro Portelinha, em Tomé-Açu, a acusada foi flagrada na posse de 86 petecas e 1 pedra de óxi, além de petrechos de embalagem, configurando-se depósito de substância entorpecente.

A Defesa, em suas razões (ID nº 27695662), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, sem comprovação da mercancia ou da propriedade das drogas. Argui ainda nulidade das provas pela entrada no domicílio sem mandado judicial, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, requerendo a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em parecer (ID nº 28712000), o Ministério Público opina pelo afastamento da alegação de nulidade, reconhecendo a legalidade do ingresso policial diante da situação de flagrância. Ressalta que os depoimentos dos policiais militares são idôneos e corroborados pelas circunstâncias da apreensão. Quanto à dosimetria, entende adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a natureza e quantidade da droga e a utilização de estabelecimento comercial como fachada. Todavia, pugna pela readequação da fração de redução do tráfico privilegiado, aplicando-se percentual mais favorável, e admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso o novo quantum não ultrapasse 4 anos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) alegada nulidade das provas decorrente de ingresso policial no domicílio; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) suposto agravamento indevido da pena-base; (iv) pedido de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I. Da nulidade da busca domiciliar

A Defesa sustenta que o ingresso dos policiais no domicílio da apelante ocorreu sem mandado judicial e sem prévia investigação que demonstrasse fundada suspeita.

O argumento, todavia, não prospera.

Consta dos autos que a diligência policial teve origem em investigação sobre roubo de motocicleta, havendo informação adicional de que no imóvel também funcionava um ponto para venda de drogas. Consta que a entrada dos policiais foi autorizada pela ré, conforme ela mesma teria dito em seu interrogatório. No local, foram encontradas drogas embaladas, uma pedra maior de óxi e petrechos utilizados para preparo e acondicionamento do entorpecente.

A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio, sem mandado, em hipóteses de
flagrante delito em crime permanente
, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos objetivos que evidenciem justa causa (HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014). O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2
. A posse de drogas para fins de tráfico constitu
i crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) negritei

A tese defensiva encontra respaldo em precedentes como o
RHC 158.580/BA
e o
AgRg no HC 746.027/SP
, que exigem descrição precisa de circunstâncias para justificar a busca. Todavia, no caso em análise, tais requisitos foram atendidos.

II – Da alegada insuficiência de provas

A Defesa aduz que a condenação estaria lastreada apenas em depoimentos policiais, sem elementos que comprovem a mercancia ou a propriedade das drogas.

O argumento não prospera.

Além dos depoimentos prestados em juízo, o auto de apreensão, e o laudo toxicológico definitivo (ID 67320902 – pág. 24) comprovam a materialidade e a autoria. A jurisprudência consolidada admite a validade do testemunho policial colhido sob contraditório, quando harmônico e coerentes com as demais provas, não havendo motivo para desconsiderá-los. Neste sentido:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, implicaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015).

negritei

No caso, os testemunhos policiais não se tratam de prova isolada, mas de conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação.

Ressalto, ainda, que o crime de
tráfico
não se limita ao verbo “vender” ou “comercializar” drogas: o art. 33, caput, abrange condutas como “guardar” ou “ter em depósito”; a própria sentença de 1º grau assinala essa orientação, rechaçando a exigência de flagrante ato de comércio.

À vista do

fracionamento
das substâncias e dos instrumentos de embalagens, observadas no caso, não há espaço para o reconhecimento de
uso próprio
; a moldura probatória aponta finalidade alheia ao consumo pessoal.

Destarte,
rejeito
a pretensão absolutória por insuficiência de provas

III – Da dosimetria e do tráfico privilegiado

Quanto ao pedido relacionado à dosimetria da pena e à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, assiste razão parcial.

É certo que a sentença majorou a pena-base considerando, de forma idônea, a natureza e a quantidade da droga apreendida (86 petecas e 1 pedra de óxi), bem como a utilização de estabelecimento comercial como fachada para a traficância, circunstâncias que justificam a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente constituem vetores autônomos, aptos a justificar a exasperação da pena-base (RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021).

Todavia, tais elementos não afastam, por si sós, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando preenchidos os seus requisitos legais. Utilizar a natureza da droga para aumentar a pena-base da ré e para aplicar a minorante em menor grau ou não aplica-la é incidir em bis in iden - penalizar a ré duas vezes pelo mesmo fato. A própria Procuradoria de Justiça, em sua manifestação reconhece que é o caso de acolher o recurso para aplicar o redutor.

No caso em apreço, a apelante é primária, não ostenta antecedentes criminais, não restou comprovada dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa. Assim, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

Dessa forma, mantida a exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais e pelo art. 42 da Lei de Drogas,
é caso de acolher o recurso no que toca à aplicação do redutor. As circunstancias do caso permitem aplicar a
diminuição no quantum máximo, pelo que diminuo
a pena em 2/3 (dois terços).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo juízo sentenciante (art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06).

Assim, a pena é redimensionada para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, que,
nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, comporta regime inicial
aberto
.

Sendo o quantum final de pena inferior a 4 anos, e por ser a apelante primária, ostentar bons antecedentes e as circunstâncias judiciais não revelam maior gravidade concreta além da já valorada, estão, pois, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da execução.

VOTO

Ante o exposto, voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação da Ré Ana Claudia da Conceição Silva por tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mas redimensionando a pena para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, fixando o regime inicial aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025